Tribunal: TJDFT
Processo: 0713983-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713983-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR PACIENTE: SALATIEL ALVES COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por A.F.S.J. em favor de S.A.C., apontando como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 02/03/2024, sob a acusação de ter praticado os crimes de injúria, ameaça e lesão corporal, todos em contexto de violência contra a mulher (art. 5o, inciso III, Lei n. 11.340/2006). Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Informa ter a vítima se retratado da representação pelo crime de ameaça, renunciado ao direito de queixa quanto ao crime de injúria e requerido a revogação das medidas protetivas, motivo pelo qual pleiteou a revogação da medida extrema. Alega inexistir histórico de violência entre o indiciado e a vítima. Argumenta que o paciente sequer teve a oportunidade de cumprir as medidas protetivas impostas contra si, as quais foram deferidas após o flagrante. Sustenta possuir condições subjetivas favoráveis, como ser primário, ostentar emprego fixo e bons antecedentes, além de ser responsável pelo sustento de dois filhos. Reclama a incidência do postulado da presunção de inocência. Aduz ser desproporcional a custódia cautelar e suficiente a imposição de medidas protetivas, como o monitoramento eletrônico. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Consta nos autos de origem (0706498-56.2024.8.07.0003) que, perante a Autoridade Policial, a vítima relatou ter sido ameaçada de morte pelo paciente, com o uso de uma faca, além de tê-la agredido com socos e tapas no rosto, empurrões com violência e esganadura. Ainda a xingou de “vagabunda e piranha”. O condutor do flagrante, por sua vez, disse que estava em serviço quando foi acionado via COPOM para possível situação de violência doméstica. Chegando ao local, encontrou-se com a vítima, a qual lhe relatou as ameaças, agressões e injúrias. Quanto ao paciente, narrou que ele se encontrava na residência, confirmando o desentendimento com a companheira. Confira: “Que, no dia 02 de março de 2024, por volta das 20h15, o depoente encontrava-se realizando serviço de patrulhamento, com a viatura caracterizada de prefixo 3930, em companhia do policial militar Soldado Patrine de Carvalho Costa, quando foram acionados pelo COPOM, via rádio, para atenderem uma ocorrência de violência doméstica, no (omissis), Ceilândia Sul, DF; Que, no local, mantiveram contato com a vítima A.D.P., a qual relatou que havia se desentendido com seu companheiro S.A.C., por ciúmes infundado, vindo a agredi-la com socos no rosto e tapas, empurrões com violência e esganar seu pescoço, lesionando-a, danificou a televisão e o aparelho de som, e ameaçou-a de morte dizendo que quando fosse solto iria mata-la, além de xingá-la de ''vagabunda, piranha'' dentre outros; Que, o autor S.A.C. encontra-se na casa, e ao ser indagado confirmou que havia se desentendido com a companheira; Que, diante dos fatos, o depoente deu voz de prisão para S.A.C., cientificando-o de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calado, e o conduziu a está delegacia” (grifos acrescidos). Assim, o paciente foi preso em flagrante. Posteriormente, convertida a segregação em preventiva, diante da comprovação da materialidade e indícios de autoria dos delitos a ele imputados: “Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, por motivo de ciúmes, agrediu a vítima com socos e tapas no rosto, empurrões e esganadura no pescoço, além de danificar a televisão e o aparelho de som. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e roubo majorado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Saliente-se que, após audiência e encaminhamento do custodiado, este, na presença dos agentes de polícia, disse que, quando sair, irá matar a vítima.” (grifos acrescidos) (ID 188583886, origem) Nos autos no 0706497-71.2024.8.07.0003, foram deferidas as medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, consistentes no afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato (ID 189885839, origem). Após o paciente ser detido (02/03/2024), a vítima pleiteou a revogação das medidas, em 05/03/2024 (ID 188832247, origem). Posteriormente, durante a Audiência de Justificação ocorrida no dia 20 de março, a vítima ratificou o desinteresse na manutenção das medidas protetivas e no prosseguimento do feito quanto aos delitos de ameaça e injúria. O juízo a quo, no entanto, manteve as medidas protetivas e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sobretudo por ter o paciente, após a audiência de custódia, tornado a ameaçar a vítima, na presença dos policiais. Confira: ““Na presente assentada, a vítima reiterou o seu pleito de revogação das medidas protetivas, mesmo após ser exaustivamente advertida por este Juízo e pelo órgão ministerial dos riscos envolvendo o seu caso. E, a despeito da manifestação de vontade da vítima, e de forma excepcional, reputo que o seu pedido não deve ser acolhido, ao menos neste momento. Sob a ótica deste Juízo, o caso inspira cuidados, notadamente diante da conduta protetiva da vítima em relação ao requerido, bem como de sua incapacidade de entender a gravidade dos riscos a que se encontra submetida. Para além dos fatos trazidos neste procedimento serem bastante recentes – datam de 2/3/2024, isto é, há cerca de duas semanas –, e, ainda, sem descurar-se da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo investigado – a qual inclui socos no rosto da ofendida, esganadura, além de ameaça de morte com utilização de faca –, não se pode deixar de destacar o fato de o investigado ter, em plena audiência de custódia, na presença dos agentes de polícia, ameaçado a vítima, afirmando que a mataria quando saísse da prisão (ata de ID 188583886). A meu ver, tal fato demonstra extrema ousadia e destemor de sua parte, além de total desprezo em relação à integridade física e psicológica da ofendida, a evidenciar que, diversamente do que ela pretendeu fazer crer nesta assentada, há, sim, fundado e concreto risco à sua vida com a pretensa soltura do investigado neste momento. Nesse sentido, e considerando as peculiaridades do caso, entendo que, de forma excepcional, o pleito de revogação das medidas protetivas – e, consequentemente, da prisão preventiva – formulado pela ofendida não deve ser acolhido, como forma de preservar a sua própria integridade, que, neste momento, encontra-se sob elevado risco com a liberdade do investigado. Ante o exposto, ao tempo em que MANTENHO as medidas protetivas anteriormente deferidas, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do investigado”. (grifos acrescidos) (ID 190718522, origem). Na sequência, o titular da ação penal denunciou o paciente como incurso no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006. Ressalta-se, como bem colocado na decisão proferida na audiência de custódia e, ao contrário do alegado pelo impetrante, não ser o paciente primário, pois ostenta condenações transitadas em julgado por crimes de porte ilegal de arma de fogo e roubo, estando em cumprimento de pena quando do cometimento do delito. Tal fato demonstra o descaso com o sistema de justiça criminal e a reiteração delitiva, em flagrante ofensa à ordem pública. Ademais, diante das lesões sofridas pela vítima, bem como por ter o paciente ameaçado matá-la inclusive perante os policiais, depreende-se que, no caso concreto, a prisão preventiva representa instrumento de garantia à integridade física da vítima e constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Por todo o exposto, os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Nesse sentido o entendimento desta Corte: “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ALTERAÇÃO DA VERSÃO DA VÍTIMA. MANIFESTA INTENÇÃO DE LIVRAR O RÉU DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. PREVALÊNCIA DO DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITORIAL. CORROBORADO PELAS PROVAS JUDICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. Não raro, vítimas de violência doméstica alteram, em juízo, o depoimento que prestaram na delegacia para beneficiar o ofensor, seja por medo, seja porque voltaram o relacionamento ou, ainda, por dificuldades financeiras que advêm com a prisão do agressor. 1.1 Em relação ao depoimento da vítima, verifica-se que houve, em juízo, alteração acerca da descrição fática realizada na delegacia de polícia, sendo crível que possa ter sido operada com o fim de reduzir as consequências penais para o réu. 2. Mostra-se razoável e prudente o prevalecimento, para conclusão da autoria e materialidade, da versão produzida na fase inquisitorial, uma vez que, além de ter se dado em data mais próxima ao fato, foi respaldada em juízo pelos testemunhos dos policiais condutores do flagrante e também pelo interrogatório do réu. 3. As declarações da ofendida na fase investigativa estão ratificadas pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, o que confere maior credibilidade ao depoimento extrajudicial da vítima. 4. A retratação da vítima em juízo deve ser vista com cautela e não conduz à absolvição do acusado, uma vez que há outras provas corroboram as declarações que prestadas na delegacia. 5. O delito de descumprimento de medidas protetivas, nos termos como previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, tem por finalidade, além de proteger a incolumidade da vítima, tutelar o poder de mando do próprio Estado. 5.1 Não se pode admitir que o acusado e nem a própria ofendida criem exceções à ordem judicial, sob pena de violar a autoridade estatal. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1753947, 07018065820228070011, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a manutenção da medida extrema não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar providência meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Por fim, eventuais condições favoráveis do paciente, sequer demonstradas, não são suficientes à revogação da prisão, quando presente o periculum libertatis. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator